Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DÍVIDA PENDENTE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo dívida pendente, com o não cumprimento integral da dívida exequenda, inviabiliza-se a imediata extinção do feito, com base no art. 924, inciso II, do CPC. Logo, impõe-se a cassação do decisum. Precedentes jurisprudenciais.
2. Apelo provido. Sentença cassada.